Tribunal: STF
Processo: ARE 1514190
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-10-30

Ementa:

Inteiro teor:
''DECISÃO': Trata-se de agravo interno interposto contra decisão da Presidência deste Tribunal que negou seguimento ao recurso extraordinário com agravo. 



    O Supremo Tribunal Federal, examinando o Recurso Extraordinário com Agravo nº 721.001 (Tema nº 635), em debate e decidiu pela possibilidade da “conversão de férias não gozadas bem como outros direitos de natureza remuneratória em indenização pecuniária, por aqueles que não mais podem delas usufruir”. Veja-se a ementa do mencionado paradigma: 



     “Recurso extraordinário com agravo. 2. Administrativo. Servidor Público. 3. conversão de férias não gozadas bem como outros direitos de natureza remuneratória em indenização pecuniária, por aqueles que não mais podem delas usufruir. Possibilidade. Vedação do enriquecimento sem causa da Administração. 4. Repercussão Geral reconhecida para reafirmar a jurisprudência desta Corte.”



    No referido ARE 721.001-RG, o Estado do Rio de Janeiro, ao interpor embargos de declaração questionando a conversão em pecúnia de férias/licença prêmio por parte de servidor ativo, teve seu recurso acolhido para “permitir o processamento do recurso extraordinário e apreciar a situação dos servidores ativos, facultando às partes o direito à sustentação na tribuna, quando da apreciação do mérito pelo Plenário”.



    Diante do exposto, reconsidero a decisão agravada e determino a devolução dos autos à Corte de origem para que adote, conforme a situação do(s) referido(s) tema(s) de repercussão geral, os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil (inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). 



    Publique-se.



    Brasília, 30 de outubro de 2024.



''Ministro' 'LUÍS ROBERTO BARROSO' 



''Presidente' 



Documento assinado digitalmente